Tribunal: STM
Processo: 7000118-58.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PREENCHIDAS. SUBSTITUIÇÃO POR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE LESÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Autoria e materialidade comprovadas pelo extenso número de depoimentos prestados em Juízo, estes provenientes tanto das testemunhas arroladas pela acusação quanto pela defesa.
Nítida presença da vontade direcionada para a prática do crime, por parte do acusado, posto que os atos por ele praticados se amoldam, perfeitamente, ao art. 175 do CPM, o qual tutela a autoridade e a disciplina militares, além de possuir, como sujeito passivo primário as instituições militares e, na condição de sujeito passivo secundário, o próprio subalterno, que foi alvo pelo superior de violência física e, também, de violência psíquica.
In tela, o infrator consumou o crime no momento em que cortou o cabelo da vítima, sem autorização, e o agrediu fisicamente com um tapa. Sendo assim, não há que se falar em atipicidade da conduta ou em desclassificação do crime, ante a intenção deliberada de praticar violência contra seu inferior.
Impossibilidade de substituir a pena por transgressão disciplinar, tendo em vista que os atos praticados atentam diretamente contra a hierarquia e a disciplina, que devem ser exemplar e esperada por superior graduado.
Reforma da decisão a quo, para condenar o réu pela prática do crime de violência contra inferior, previsto no art. 175, caput, do CPM.
Apelação provida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/04/2024 A
18/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000118-58.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO À
APELAÇÃO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO-SE A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA, CONDENAR O SGT DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ À
PENA MÍNIMA DE 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, COM DIREITO AO
BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR, PREVISTO NO ART. 175, "CAPUT", DO CPM. O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA NEGAVA PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL,
PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, JUNTOU ARQUIVO ELETRÔNICO DE ÁUDIO E VÍDEO
COM SUSTENTAÇÃO ORAL O ADVOGADO DA DEFESA, DR. SANDRO LEITE
DE ARAÚJO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000118-58.2023.7.00.0000/SP
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000176-35.2022.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO
CONFIGURADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
CRIME.
IMPOSSIBILIDADE.
ELEMENTARES
DO
TIPO
PREENCHIDAS.
SUBSTITUIÇÃO
POR
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
NÃO
ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE LESÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA.
APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Autoria e materialidade comprovadas pelo extenso número de depoimentos
prestados em Juízo, estes provenientes tanto das testemunhas arroladas pela
acusação quanto pela defesa.
Nítida presença da vontade direcionada para a prática do crime, por parte do
acusado, posto que os atos por ele praticados se amoldam, perfeitamente, ao art.
175 do CPM, o qual tutela a autoridade e a disciplina militares, além de possuir,
como sujeito passivo primário as instituições militares e, na condição de sujeito
passivo secundário, o próprio subalterno, que foi alvo pelo superior de
violência física e, também, de violência psíquica.
In tela, o infrator consumou o crime no momento em que cortou o cabelo da
vítima, sem autorização, e o agrediu fisicamente com um tapa. Sendo assim,
não há que se falar em atipicidade da conduta ou em desclassificação do crime,
ante a intenção deliberada de praticar violência contra seu inferior.
Impossibilidade de substituir a pena por transgressão disciplinar, tendo em vista
que os atos praticados atentam diretamente contra a hierarquia e a disciplina,
que devem ser exemplar e esperada por superior graduado.
Reforma da decisão a quo, para condenar o réu pela prática do crime de
violência contra inferior, previsto no art. 175, caput, do CPM.
Apelação provida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento à Apelação Ministerial para, reformando-se a
Sentença absolutória, condenar o Sgt DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ à pena de 3
(três) meses de detenção, com direito ao benefício do "sursis", pela prática do crime de
violência contra inferior, previsto no art. 175, "caput", do CPM.
Brasília, 18 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM, contra a Sentença do Conselho de
Justiça para o Exército, que, por maioria, julgou improcedente a Denúncia apresentada contra
o Sgt DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ, visando a condenação deste réu graduado por
violência contra inferior, prevista no art. 175, caput, do CPM.
Segundo a Exordial Acusatória, in verbis:
"Consta do incluso inquérito policial militar que, no dia 24 de março de 2022, dentro de uma
sala do 8º Batalhão de Polícia do Exército, o denunciado praticou violência contra inferior, o
soldado EV Pedro Augusto dos Anjos Nascimento, cortando o cabelo deste à revelia, e dando-
lhe um tapa na nuca.
Segundo se logrou apurar, na véspera (do ocorrido, isto é, no), dia 23 de março de 2022, o
acusado havia determinado aos militares do pelotão que cortassem o cabelo, fixando prazo
para tanto, até o dia 25 de março de 2022.
No dia 24 de março de 2022, o denunciado admoestou o soldado Pedro Augusto dos Anjos
Nascimento, por que não havia cortado o cabelo ainda, tendo este
respondido que cumpriria a determinação até o fim do prazo. Ato contínuo, o denunciado
pegou uma tesoura e passou a cortar o cabelo do soldado Augusto, diante da tropa. Durante
o corte de cabelo, o soldado Augusto, muito incomodado, disse ao denunciado que já não
precisaria mais cortar o cabelo, porque ele próprio já havia se encarregado disso, ao que o
denunciado proferiu as seguintes: “Como é que é? Vai ter que cortar sim!”, e desferiu um
tapa na nuca do soldado Augusto, e em seguida determinou que ele fosse ao banheiro se lavar.
Assim que o soldado Augusto dirigiu-se ao banheiro, militares presentes, notadamente o
sargento Gabriel Souza Silva, o cabo Carlos Felipe Andrade de Souza e o soldado Higor
Daniel Prado disseram ao acusado que o soldado Augusto havia se desestabilizado com o
ocorrido, aparentando moral baixa e manifestando choro, e o denunciado então dirigiu-se ao
banheiro e pediu desculpas ao soldado Augusto. Quanto este retornou à sala, o denunciado
tornou a pedir desculpas, diante de todos os presentes.
Dias depois, o soldado Augusto manifestava comportamento depressivo, e revelou o ocorrido
ao pai, que procurou seus superiores no quartel. O soldado Augusto alega que perdeu a
vontade de ir ao quartel, e procurou atendimento junto a psicólogo da rede pública, que lhe
concedeu licença por uma semana. Relatou ainda que não compreendeu a atitude do
denunciado como brincadeira, que o tapa foi forte, “ficou vermelho e ardendo”, e que não era
a primeira vez que o acusado tomava atitudes assim, e que não o havia denunciado
anteriormente por medo (Evento 1, fls. .14/15). Foi reinquirido posteriormente, e tornou a
afirmar que se sentiu constrangido e humilhado com a ação do denunciado (Evento 1, fls. 23).
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já o denunciado alegou que agiu com o espírito de brincadeira, que não teve a intenção de
humilhar o soldado Augusto, que sabia cortar cabelo, pois já havia trabalhado como
barbeiro, e que quis ajudar, sendo que, assim que percebeu que o soldado Augusto se
abateu, pediu desculpas, diretamente a ele em particular e, posteriormente, em público, diante
dos outros militares. (Evento 1, fls. 16).
Com as condutas supradescritas, o denunciado DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ, agindo
livre e conscientemente, incorreu na prática do delito de violência contra inferior.
As razões de convicção quanto à autoria do delito que se imputa ao denunciado repousam nas
peças anexas, notadamente nos depoimentos do ofendido e das testemunhas arroladas (Evento
1, fls. 12/13 e 14/15 e 16/17).
Pelo exposto, o Órgão do Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente
Denúncia, com a citação de DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ para se ver processar e
julgar perante esse Juízo, até final condenação, como incurso nas penas do crime descrito no
artigo 175, caput do Código Penal Militar. Requer, ainda, a notificação do ofendido e das
testemunhas abaixo arroladas.”. (Grifo nosso.)
A Denúncia foi recebida em 26/7/2022.
Em audiência, foi ouvida a vítima que confirmou os fatos narrados pela
Denúncia (evento 31 do APM nº 7000176-35.2022.7.02.0002).
Na condição de testemunhas do MPM, foram inquiridos o ex-Cb Carlos Felipe
Andrade de Souza e o Sgt Gabriel Souza Silva (eventos 33, 34 do APM nº 7000176-
35.2022.7.02.0002).
Em seguida, foram ouvidas as testemunhas da defesa, o Sd Higor Daniel Prado,
o Sd Luan Mendes da Silva, o Sd Henrique Shinji Yonamine e o Cap Niro Jose da Rocha
Junior (eventos 35, 36, 37 e 38 do APM nº 7000176-35.2022.7.02.0002).
Por fim, foram realizadas a qualificação e o interrogatório do réu (evento 39 do
APM nº 7000176-35.2022.7.02.0002).
O MPM nada requereu na fase do art. 427 do CPPM (evento 44 do APM nº
7000176-35.2022.7.02.0002).
Por outro lado, a defesa requereu, na mesma fase de diligências, a juntada dos
seguintes documentos:
- Cópia da ficha disciplinar do Acusado;
- Cópia integral da Diretriz de Comando do Comandante do 8º BPE vigente nos
anos de 2021/2022;
- Cópia integral da Diretriz de Comando do Comandante do Comando Militar
do Sudeste vigente nos anos de 2021/2022;
- Cópia do Regulamento de Uniforme do Exército, RUE;
- Cópia do Boletim Interno da OM com o resultado da inspeção de saúde
relativo ao desligamento do ofendido ex-Sd Pedro Augusto Anjos do Nascimento;
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Cópia integral do livro de serviço do Oficial de dia do 8º BPE relativo ao
período: agosto de 2021 a agosto de 2022;
- Cópias das fichas, anotações e/ou registros disciplinares do ofendido ex-Sd
Pedro Augusto Anjos do Nascimento, de agosto de 2021 a agosto de 2022;
- Cópia integral das folhas de alterações do ofendido ex-Sd Pedro Augusto
Anjos do Nascimento, de agosto de 2021 a agosto de 2022;
- Cópia integral da ficha médica do ofendido ex-Sd Pedro Augusto Anjos do
Nascimento, de agosto de 2021 a agosto de 2022 e
- Cópia dos Quadros de Atividades Diárias do 8º BPE e da Companhia de
Comandos e Serviços do 8º BPE nos meses de março e abril de 2022.
No entanto, entre todos esses pedidos defensivos acima, apenas a cópia da ficha
disciplinar do acusado foi deferida pelo Magistrado de primeira instância. As demais
diligências requeridas pela defesa foram consideradas desnecessárias para a formação do
convencimento do Juízo a quo.
Em alegações escritas, o MPM asseverou que o acusado agiu com dolo ao
cortar o cabelo do ofendido e desferir um tapa em sua nuca, com intenção de humilhá-lo,
configurando o crime previsto no art. 175, caput, do CPM. Por isso, pediu a condenação do
réu pela prática do delito de violência contra inferior.
Já a defesa apresentou transcrições dos depoimentos colhidos em Juízo e
reservou-se ao direito de apresentar suas teses durante a sustentação oral na sessão de
julgamento.
Na Audiência de Julgamento realizada no dia 22/8/2022, o MPM sustentou,
conforme transcrito em Ata, que “foram comprovadas a autoria e materialidade delitivas e
protestou pela condenação do Acusado à pena mínima com o benefício do sursis”.
A defesa, por sua vez, pediu a:
“absolvição do Acusado com fundamento na atipicidade da conduta, ausência de dolo e
atipicidade material. Pugnou ainda que os fatos perpetrados pelo réu deveriam ser apurados
tão somente na esfera disciplinar e invocou também a adoção do princípio in dubio pro reo.
Subsidiariamente, com fundamento no verbete sumular de nº 5 do STM, clamou pela
desclassificação dos fatos para o delito de lesão corporal, dolosa ou culposa, nos termos dos
arts. 209 e 210, ambos do Código Penal Militar.”
Após os debates orais supra, o Conselho de Justiça para o Exército
consignou na sentença que, depois do lamentável episódio protagonizado pelo réu
graduado, o ofendido “procurou um barbeiro para arrumar o corte”. Também consta da
sentença depoimento do ofendido informando que “durante o corte de cabelo, o Sgt
Da Cruz usou de força física e até teve um momento em que tentou levantar e o acusado o
forçou a ficar sentado”, “sendo que os (militares) que estavam presentes ficaram olhando e
não fizeram nada para ajudar”. Ainda segundo a sentença, o ofendido disse que “Não
estava havendo instrução naquele momento” e no instante em que seu cabelo estava sendo
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cortado, “alguns militares estavam sentados e outros em pé”. Por derradeiro, o recruta
disse que se “sentiu extremamente humilhado e que alguns militares ficaram
zombando (dele) e levando como ‘chacota’.”.
O Juízo de primeiro grau consignou, igualmente, na sentença, que o “réu,
3° Sgt Deyvid Dener Ismael da Cruz, em seu interrogatório, afirmou (...) que cortou o
cabelo do ex-Sd Augusto (...) porque o cabelo estava muito grande”. Consta também no
decreto absolutório que o réu Sgt DA CRUZ avisou ao ofendido “que iria cortar seu
cabelo, mas que não mexeu na franja para não dar diferença”, bem como que o acusado
reconheceu ainda “que deu um ‘pedala Robinho’ em Augusto”, recruta ofendido nesse
caso.
Por fim, o Conselho de Justiça, por maioria, resolveu absolver o
réu sargento da acusação de violência contra inferior, descrito no art. 175 do CPM, nos
termos do art. 439, “b”, do CPPM, sob o fundamentando de que os atos praticados
pelo “acusado não foram intencionais, sendo fruto de sua imaturidade”, razões pelas quais
a conduta dele “seria atípica por ausência de dolo”.
A Sentença foi publicada em 13/12/2022.
Intimadas as partes (eventos 103 e 106 da APM), a sentença transitou em
julgado para a defesa em 17/1/2023 (evento 108).
Já o MPM interpôs, tempestivamente, o presente Recurso (evento 104 da APM).
Em suas razões, sustentou que a decisão destoa das provas dos autos, pois o delito de
violência contra inferior ficou comprovado, uma vez que o réu agiu com dolo ao cortar o
cabelo de seu subordinado e desferir um tapa em sua nuca com a intenção de humilhá-lo. Por
fim, requereu a condenação dele pela prática do crime tipificado no art. 175, caput ̧ do CPM.
A defesa, em contrarrazões (evento 121 da APM), rechaçou os argumentos do
MPM, sustentando que não houve dolo na conduta do réu, haja vista que seu assistido agiu
em espírito de brincadeira. Por isso, requereu a manutenção da Sentença absolutória.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para infração disciplinar ou a
desclassificação para o tipo penal de lesão corporal levíssima ou a desclassificação para o
tipo penal de lesão corporal culposa.
Em Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, ressaltou estar “clara a
intenção do Apelado (sargento), através da agressão imbuída de intuito aviltante, em
humilhar o Ofendido perante seus pares, até porque o prazo dado para o corte de cabelo só
terminaria no dia seguinte”. Por isso, pronunciou-se pelo provimento da Apelação
Ministerial, nos termos das razões recursais apresentadas.
É o relatório.
VOTO
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, logo, merece
ser conhecido.
O MPM recorre visando à reforma da sentença e a condenação do acusado 3º
Sgt DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ, pelo crime de violência contra inferior, descrito
no art. 175 do CPM.
Para tanto, sustenta estar comprovado nos autos que o acusado agiu com dolo,
quando resolveu cortar o cabelo do inferior hierárquico, sem autorização deste, e lhe desferiu
um tapa na nuca, caracterizando o mencionado crime.
Pelas provas dos autos, assiste total razão ao MPM, se não vejamos.
De início, vê-se que o cerne da controvérsia cinge-se na ausência de dolo na
conduta do acusado. Entretanto, insta ressaltar que os atos criminosos narrados na denúncia
são incontestes, uma vez que o conjunto probatório evidencia a autoria e a materialidade da
conduta delitiva, assim como o ofendido, o próprio acusado e as testemunhas presentes no dia
do crime detalham à saciedade e confirmam a ocorrência dos fatos em seus respectivos
depoimentos.
Nesse sentido, a testemunha de acusação ex-Cb Carlos Felipe Andrade de Souza
declarou que (Evento 33 do APM):
“[...] Chegou na quinta-feira, e o Sgt (DEYVID DENER) chegou para um dos recrutas e
falou ‘seu cabelo está muito grande, vou cortar agora’. Ele sentou o recruta na
cadeira e começou a cortar. Quando ele estava acabando o corte, o recruta disse ‘já que o
senhor está cortando o meu cabelo, eu não preciso cortar o cabelo mais para apresentar
amanhã’. Nisso, que ele deu uma resmungada, o Sgt deu um pescotapa nele. Na visão da
testemunha, achou um pouco forte. Após esse tapa, o Sgt pediu para o recruta ir lavar o
cabelo no banheiro e conversaram com o Sgt (acusado dizendo a ele o seguinte:)‘acho que o
senhor extrapolou, deu um tapa muito forte’. Depois disso, ele (o réu) foi atrás do recruta e
pediu desculpa na frente de todo mundo. O Pedro Augusto não deu autorização para o Sgt
cortar o cabelo dele, em nenhum momento ele (o réu) perguntou. Foi um tapa e, na hora, até o
recruta deu um respiro porque doeu e ficou marcado (avermelhado) na hora. Pelo que
sabe, o superior hierárquico não tem autorização para cortar o cabelo dos
soldados [...]”. (Grifo nosso.)
Já a testemunha de acusação Sgt Gabriel Souza Silva disse que (Evento 34 do
APM):
“[...]
Quando foi mencionado sobre corte de cabelo, o Sgt Da
Cruz levantou, foi cortar o cabelo do Sd Augusto (recruta ofendido), e este não falou nada,
só pediu para que o Sgt não zoasse o cabelo dele. Continuou a conversa, eles dando risada
enquanto o Sgt estava cortando. Aí o Sd Augusto falou ‘o bom é que não vou precisar mais
gastar o dinheiro com o corte de cabelo’. O Sgt foi, brincando, e falou ‘não vai precisar o que,
Soldado?’ e deu aquele ‘pedala Robinho’ na cabeça dele, devagar, em forma de
brincadeira. Nessa hora, abaixou a moral do soldado, mas não pelo tapa ter sido forte, e,
sim, porque os outros (militares) estavam presentes no momento. [...]. O Pedro
Augusto (ofendido) não falou que poderia cortar o cabelo dele, este não disse
nada. [...]”. (Grifo nosso.)
A testemunha de defesa Higor Daniel Prado informou que (Evento 35 do APM):
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] o Sd Augusto sentou na cadeira e o Sgt Da Cruz pegou uma tesoura e começou a
conversar em tom de brincadeira, dando risada e falando ‘vou cortar seu cabelo’, e o Sd
Augusto começou a dar risada. O Sgt pegou o cabelo do Augusto e começou a cortar. Estava
todo mundo levando na brincadeira. O Sd Augusto virou para o Sgt e falou ‘o bom, sargento, é
que agora não preciso mais cortar o cabelo, já que o senhor cortou o meu cabelo’. Aí os dois
deram risada e o Sgt Da Cruz deu um tapa na nuca do Sd Augusto, um tapa leve como se fosse
uma brincadeira. Nesse momento, do nada o Sd Augusto mudou a expressão dele, com uma
expressão triste. [...]” (Grifo nosso.)
O Ofendido, então Sd PEDRO AUGUSTO ANJOS DO NASCIMENTO,
declarou, em Juízo, o seguinte (Evento 31 do APM):
“[...] Não sabe o que aconteceu, mas o Da Cruz pegou uma tesoura e cismou que o cabelo do
ofendido estava muito grande e foi cortá-lo sem permissão e sem ter dado liberdade. Após
isso, o ofendido disse que não precisava mais cortar o cabelo e ele desferiu um tapa na sua
nuca, na presença dos militares que estão no papel. Afirmou que saiu da sala, ficando
totalmente acuado, com medo e foi ao banheiro. Não tinha desavença prévia com o Sgt Da
Cruz. Não deu autorização alguma para o Da Cruz cortar seu cabelo. Ele fez isso
forçadamente. O tapa, foi um tapa de verdade, na nuca (...) Ficou vermelho, ardeu bastante
e machucou. [...]”. (Grifo nosso.)
O acusado, 3º Sgt DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ, reconheceu que, de
fato, cortou o cabelo do ofendido acima, conforme se verifica em trecho de sua oitiva (Evento
39 do APM):
“[...] Confirma ter cortado o cabelo do Sd Augusto. Acha que o prazo final era na manhã
seguinte (dia 25/3/2022) em que havia cortado o cabelo do militar. Cortou o cabelo do Sd
Augusto (no dia 24/3/2023) com uma tesoura de ponta que tem, a qual fica em sua mochila.
Afirmou que antes de realizar o corte, disse ao Sd que iria cortar o cabelo dele. Estavam na
sala, o acusado estava sentado e o ofendido estava em pé, e lhe perguntou por que não tinha
cortado o cabelo, tendo o Sd respondido que não tinha tempo e dinheiro. Portanto,
falou ‘então vou cortar o seu cabelo’ e o Sd (ofendido) disse ‘tá bom’, não falou nada, pegou
a cadeira e sentou, e o réu levantou para cortar o cabelo dele. Afirmou que o Soldado sentou.
Começou a cortar o cabelo dele e continuaram conversando sobre o dia a dia, a formatura e
coisas do cotidiano. Foi cortando o cabelo do ofendido e perguntava ao pessoal que estava ao
lado ‘está ficando bom?’ ‘está ficando ruim?’, porque o cabelo dele estava muito grande e o
Sd estava saindo de serviço e, com o cabelo molhado, estava chegando quase na
sobrancelha. Aí falou ao militar ‘não vou mexer na franja porque na franja vai acabar
dando diferença’. Só foi diminuindo o tamanho. Depois disso, acabou de cortar o
cabelo dele, todo mundo estava conversando normal e o Sd Augusto falou ‘Sargento, agora
nem preciso mais cortar o cabelo’, tendo o acusado respondido claro que precisa’ e deu
um ‘pedala Robinho’ nele. [...]”. (Grifo nosso.)
Sobre essa matéria, o Juiz Federal Substituto da JMU declarou em seu voto
vencido o seguinte, in verbis:
"Não encontra guarida a argumentação de que o acusado não agiu com dolo. O ato de
cortar o cabelo de outrem sem permissão e de desferir um tapa na nuca em momento de
fúria são típicos exemplos de condutas dolosas, haja vista
a presença dos elementos volitivo (vontade) e intelectual (consciência da conduta típica
delineada no art. 175 do Código Penal Militar).
Restou claro para esse julgador que o acusado agiu com o nítido propósito de praticar
violência em face de seu subordinado no dia dos fatos, bem como humilhá-lo diante dos
demais militares.
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tanto assim o é que, durante o corte de cabelo com uma tesoura escolar,
o ofendido, cabisbaixo e com a moral baixa, assistia impunemente o acusado solicitar aos
demais presentes, que se deleitavam com a situação, as suas respectivas opiniões sobre o
corte de cabelo.
Ora, se o acusado tinha realmente experiência como barbeiro – premissa altamente
questionável e não comprovada nos autos – por qual motivo o acusado indagava os demais
militares sobre a aparência do ofendido durante a execução do corte de cabelo? A justificativa
é muito simples.
O desiderato do acusado era achincalhar o recruta enquanto executava o ato violento de
cortar o cabelo sem a devida autorização.". (Grifo nosso.)
Ocorre que a maioria do Conselho de Justiça de primeiro grau, ao julgar o
Sargento DA CRUZ, entendeu que esse réu não teve a intenção de
ferir fisicamente ou moralmente seu inferior hierárquico, conforme exigiria o tipo penal
constante no art. 175 do Códex Castrense, e, dessa forma, sua conduta careceria de
tipicidade, o que, à toda evidência, não é verdade, permissa venia, pois restou
demonstrado nos autos que o fato in tela é típico, antijurídico e culpável, conforme será
demonstrado mais adiante.
Por oportuno, o art. 175 do CPM define, in verbis:
Violência contra inferior
Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Resultado mais grave
Parágrafo único. Se da violência resulta lesão corporal ou morte é também aplicada a pena
do crime contra a pessoa, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no art. 159.
Ainda com relação a esse tema, vale a pena transcrever os ensinamentos de
GUILHERME DE SOUZA NUCCI sobre o aludido crime de violência contra
inferior, in Código Penal Militar Comentado, 2ª Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio
de Janeiro: Editora Forense, 2014, págs. 269/270:
"[...] Aspectos objetivos: O sujeito ativo é o militar superior; o (sujeito) passivo é o
Estado; secundariamente, o inferior prejudicado. Praticar violência significa o emprego
de qualquer espécie de constrangimento físico, podendo constituir simples vias de fato
(empurrão, tapa) como também lesão corporal (produção de ferimento visível). Não se
justifica o uso dessa forma de coerção, sob qualquer pretexto. Tutela-se a administração
militar, a autoridade, e a integridade física e moral do subordinado.”. (Grifos nossos).
Assim, a considerar esse entendimento doutrinário, para a configuração do
crime em colação, basta a ocorrência da violência praticada pelo superior hierárquico, de
forma dolosa, contra seu subordinado.
No presente caso, apesar da alegação de que os fatos ocorreram em “tom de
brincadeira”, é evidente que o réu não tem poder, nem autoridade, para cortar o cabelo de
seus subalternos, sem a permissão destes, muito menos de desferir tapas no inferior
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hierárquico diante da tropa, de forma gratuita, a seu bel prazer, conforme ocorreu no caso sub
examine.
Com efeito, o referido acusado e diversas testemunhas deixaram transparecer
nos autos que a atitude correta a ser tomada nesse caso seria lavrar um Formulário de
Apuração de Transgressão Disciplinar – FATD e determinar que o subordinado cortasse o
cabelo.
O problema é que, no caso dos autos, nem esse Formulário FATD poderia ter
sido lavrado porque o próprio acusado tinha estabelecido um prazo para que todos os
recrutas cortassem o cabelo; prazo esse que ainda estava em vigor e terminaria no dia
seguinte (25 de março de 2022) ao dia que ocorreu esse fato delitivo perpetrado pelo
acusado (em 24 de março de 2022).
Nesse diapasão, a testemunha de defesa Sd Higor Daniel Prado informou que
(Evento 35):
“O Sd Augusto não deu autorização para o Sgt cortar o cabelo dele. Quando o Sd aparece
com o cabelo maior, o certo é o Sgt fazer a FATD, que é um formulário que eles respondem. Lá
tem os termos, que são para seguir o que está no RUE. O Sgt não pode cortar o cabelo do
militar sem autorização dele.”. (Grifo nosso.)
Depoimento parecido foi o da testemunha de defesa Sd Luan Mendes da Silva
(Evento 36):
“Se um militar aparece de cabelo grande, o superior hierárquico deve orientar e não pode ele
mesmo cortar o cabelo do subordinado. Já tomou um “pedala Robinho” no quartel sendo
brincadeira. Mas não é comum, no 8° BPE, as pessoas darem tapa na cabeça uns dos outros,
dependendo da intimidade com outro militar. Um superior hierárquico, sargento, tenente ou
um capitão não deu um tapa na cabeça da testemunha.”. (Grifo nosso.)
Na mesma toada, a testemunha de defesa Cap Ex Niro José da Rocha Júnior
esclareceu que (evento 38):
“É obrigação do superior hierárquico fiscalizar se o subordinado está realizando todas as
atividades corretas. Se o subordinado não cortar o cabelo adequadamente, o superior
hierárquico deve dar ordem para que o militar corte o cabelo e deve entregar o FATD, que é
um Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar. O superior não pode ele mesmo
cortar o cabelo do subordinado. Declarou que não costuma dar tapas na cabeça
dos subordinados e essa brincadeira não é admitida dentro do Exército.” (Grifo nosso.)
Nota-se, então, que as próprias testemunhas de defesa reprovaram a conduta
do Sargento, deixando claro que esse réu não tem permissão para cortar o cabelo de nenhum
subalterno a contragosto, bem como que “dar tapas na cabeça de subordinado” não é
admitido no âmbito da Força Terrestre.
Contudo, o acusado – na condição de graduado e superior hierárquico do
ofendido – mesmo ciente de tais proibições, por livre e espontânea vontade, decidiu expor o
subordinado perante os demais colegas de farda, ao sentá-lo numa cadeira e começar a cortar
o cabelo dele, enquanto todos ali presentes riam e zombavam da reprovável situação em
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o mencionado recruta foi submetido naquele dia, culminando com o desferimento de
um tapa em sua nuca, que, de tão forte, deixou marcas em seu pescoço, conforme
depoimentos da vítima e das demais testemunhas.
É dizer que o referido acusado Sargento consumou o crime de violência contra
inferior no momento em que ele decide cortar o cabelo de seu subordinado, sem
autorização, e, sobretudo, no instante em que agride, fisicamente, esse recruta – perante
uma plateia de militares, que se deleitavam com o cenário vexaminoso ali instalado pelo réu
–, deixando esse inferior hierárquico numa situação de completo embaraço, causando-
lhe enorme constrangimento e abalo emocional, que, inclusive, foi percebido por alguns
colegas de farda, embora aquele réu tenha se colocado na condição de um graduado
altruísta, bem como alegado que sua atitude não passou de “uma
brincadeira” despretensiosa, já que só tentou ajudar o subalterno, o que, evidentemente,
não é verdade, concessa venia.
Ademais, essa suposta brincadeira alegada pelo acusado e pela defesa
dele levou o ofendido a comparecer ao serviço médico, depois da violência e os
constrangimentos sofridos, conforme registrado no seguinte trecho da própria sentença que
absolveu o acusado:
“(...). Logo após esses fatos, passou em visita médica no quartel. Alegou todos os fatos que
aconteceram, a médica o examinou, fez algumas perguntas, inclusive, ela validou o
atestado. (...) (O ofendido disse que) todos os militares estavam com o cabelo grande e eles
não cortaram.”. (Grifo nosso.)
Sobre o aludido crime, este Tribunal já decidiu no sentido de que basta o
superior tocar no corpo do inferior hierárquico, sem sua autorização, para caracterizar a
conduta delitiva, conforme precedente, in verbis:
APELAÇÃO.
(...).
(MPM).
ART.
175
DO
CPM.
VIOLÊNCIA
CONTRA
INFERIOR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. TESES DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO
INCONSISTENTE. VIOLÊNCIA EVIDENCIADA. ELEMENTARES. PRESENTES. CRIME
CONFIGURADO. AGRESSÃO FÍSICA. DOLO. COMPROVADOS. INTEGRANTES DAS
FORÇAS ARMADAS. AMBIENTE ARMADO. CRIME CONTRA A DISCIPLINA
MILITAR. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Conforme reiterada jurisprudência
do STM, para a subsunção do fato ao tipo de violência contra inferior, basta que, em
contexto doloso, o corpo do ofendido tenha sido tocado pelo superior. (...). 3. A violência não
resta caracterizada, tampouco o dolo, se o superior age conforme a rusticidade estabelecida
nos Programas de Instrução, quando o contato físico no inferior visa à higidez da tropa e
observa os limites balizados pelas normas de adestramento. (...). 5. O superior tem vital
influência na estabilidade das relações intramuros, pois dele deve florescer a conduta
exemplar, o tratamento justo e bondoso para com os subordinados e, quando agir com
rispidez, há o compromisso de pautar-se conforme os regulamentos e a finalidade da
instrução. (...). 6. O militar mais antigo adquiriu, mediante cursos e investimentos
públicos, formação qualificada e específica, com a necessária clarividência para orientar seus
subordinados, devendo externar o esperado modelo de conduta. 7. Quando o superior pratica
a violência contra o subordinado, o ofendido em primeiro grau é o Estado/Forças
Armadas e, em segundo, o militar, vítima do crime. 8. Sentença absolutória
reformada. Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000032-
58.2021.7.00.0000 Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento:
21/05/2021.) (Grifo nosso.)
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, a simples alegação da defesa e do acusado, de que não
pretendia “humilhá-lo na frente dos demais militares” não tem o condão de socorrê-lo nesse
contexto fático-probatório, que, comprovadamente, depõe contra ele. Como também não
ajuda em nada o réu vir aos autos e alegar que “foi uma atitude não pensada”.
Portanto, com todas as vênias, não agiu com acerto o Juízo de primeiro grau
quando proferiu absolvição do Sgt DA CRUZ, com base na alegação desse acusado, de que
agiu de forma imatura e impensada, ao cortar o cabelo do subordinado e dar um tapa na
nuca dele, conforme se observa em trecho da sentença, in verbis:
“INTERROGATÓRIO - 3º SGT DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ (Evento 39):
No momento foi uma atitude não pensada. Hoje, vê que foi muita imaturidade de sua
parte porque era só ter mandado cortar o cabelo e dado uma FATD (Formulário de Apuração
de Transgressão Disciplinar). Não adotou esse procedimento por imaturidade e acabou
achando que podia estar ajudando o Sd reduzindo um pouco o tamanho (do cabelo), porque
estava muito grande, mas acabou que foi uma atitude impensada. (...). Afirmou ter
sido imaturidade. (...).
O réu afirmou estar arrependido e reconheceu que tomou uma atitude impensada e que não
deu à vítima um FATD por imaturidade. (...).
O escabinato, por maioria de votos, vencido o Juiz togado, entendeu que as condutas
praticadas pelo acusado não foram intencionais, sendo fruto de sua imaturidade. A conduta
seria atípica por ausência de dolo.”. (Grifo nosso.)
Certo é que, in tela, restou configurada a violência quando o Sgt DA CRUZ
submeteu o recruta a fazer algo contra a sua vontade, deixando-o numa situação de
humilhação e vexame perante o restante da tropa, que a tudo assistia passivamente.
Na vertente quaestio, de fato, ocorreram três atos de
violência perpetrados pelo réu contra seu subordinado, quais sejam, 1º) quando o réu inicia
o corte de cabelo, sem a concordância do recruta; 2º) quando esse recruta não aceita se
sujeitar àquele desmando e tenta se levantar da cadeira, mas é impedido pelo réu, e
3º) quando o acusado desfere o tapa, de forma gratuita, em sua nuca.
Portanto, também cai por terra o argumento defensivo de que o
acusado “poderia estar ajudando o (ofendido) Sd Augusto, com o corte de cabelo; pois o
cabelo estava muito grande”. Até porque, o próprio réu determinou que, quando saísse dali, o
recruta teria que, obrigatoriamente, comparecer ao barbeiro da mesma forma, o que só
confirma a intenção do réu Sargento em querer colocar o inferior hierárquico em
situação de ultraje e vexame diante dos colegas de farda, vindo a consumar, por esse
motivo, o crime a ele imputado na Peça Acusatória.
Ainda sobre a suposta ajuda alegada pelo acusado, o Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO entendeu existirem contradições em seu
interrogatório, a saber:
“Há indisfarçável incongruência em sustentar que pretendia auxiliar o subordinado,
cortando o cabelo deste, porque este estava sem dinheiro ou porque não haveria tempo hábil
para que ele efetuasse o corte no tempo fixado, e (depois) alegar que, de todo modo, o
subordinado obrigatoriamente teria que efetuar um novo corte (...).
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal incoerência revela que, na verdade, a intenção subjacente à disparatada atitude de cortar
o cabelo do subordinado tinha uma conotação de pilhéria, caçoada, humilhação, violência.
A mesma natureza, aliás, do tapa desferido em seguida, que o acusado e testemunhas de
defesa procuraram apelidar de “pedala Robinho”, com o inequívoco intuito de suavizar,
quiçá descaracterizar a ofensa e a lesão, no que, evidentemente, não lograram êxito. (...).
Se acusado era realmente barbeiro profissional na cidade do Rio de Janeiro antes de
ingressar no Exército Brasileiro, por qual razão não assinou o cartão de cabelo do
ofendido?". (Grifo nosso.)
Em suma, não é esse o procedimento padrão esperado de um graduado que
buscava ajudar o referido recruta, posto que, certamente, existiam outros meios possíveis ao
alcance dele para auxiliar seu subalterno nesse sentido, como, por exemplo, ter assinado o
cartão de cabelo do ofendido, liberando-o de comparecer novamente ao barbeiro, já que esse
acusado declarou ser profissional do ramo, antes de ingressar na Força Terrestre.
Noutro giro, data venia, mesmo que fosse verdade a argumentação de que todos
naquele dia – inclusive, o ofendido – estavam em clima de brincadeira, como faz crer a
defesa, não há como afastar a figura do dolo, seja direto, seja eventual, na conduta do
acusado.
Isso decorre do fato de que os atos por ele praticados se amoldam,
perfeitamente, ao tipo penal insculpido no art. 175 do CPM.
Nesse sentido, ressalta-se que o referido dispositivo tutela a autoridade e a
disciplina militares, além de possuir como sujeito passivo primário as instituições
militares e, na condição de sujeito passivo secundário, o recruta, que foi alvo pelo
superior da violência física (corte de cabelo sem permissão da vítima e o tapa na nuca) e,
também, da violência psíquica (diante da zombaria, do constrangimento e da humilhação
perante a tropa).
Assim, não existem dúvidas de que o réu, sargento, teve a intenção deliberada
de praticar violência contra seu inferior, motivo pelo qual não há que se falar em atipicidade
da conduta, diante do preenchimento das elementares do tipo penal em abstrato descrito no
art. 175 do CPM.
Consequentemente,
também
não
existe
embasamento
jurídico
para qualquer desclassificação do crime como requer, de forma alternativa, a defesa do
sargento.
Destarte, em que pese o acusado ter entendido que o cabelo do ofendido estava
grande para os padrões regulamentares, à época dos fatos, certo é que esse fato não autoriza
aquele réu a proceder da forma reprovável como procedeu, tampouco pode ser utilizado em
seu favor, como causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a ponto de isentá-lo da
necessária reprimenda penal.
Até porque, frise-se, novamente, o prazo para que todos os recrutas cortassem o
cabelo no padrão exigido pelo próprio acusado ainda não tinha se exaurido.
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De igual modo, a alegação constante nos autos, de que o acusado era um militar
exemplar, não deve ser levada em conta na apreciação dos fatos, porquanto, no Brasil, não se
adota, como regra, o Direito Penal do autor, que considera as características pessoais do
infrator em detrimento da conduta por ele perpetrada, e sim o Direito Penal do fato, que leva
em consideração os atos lesivos praticados pelo transgressor.
Ainda em seu desiderato, a defesa alega que, “quem tinha a tal fúria para
praticar um ato de violência, que não houve; jamais pediria desculpas ao soldado logo em
seguida e muito menos na presença de outros militares”.
Contudo, permissa venia, outra vez, é necessário analisar com reservas essa
alegação defensiva.
Primeiro, porque, efetivamente, restou caracterizada a violência praticada pelo
réu, sargento, no contexto ora analisado, ao contrário do que sustenta a defesa.
Segundo, porque o infrator pode praticar violência estando ou não furioso.
Terceiro, pelo que se apurou nos autos, o sargento em questão somente foi pedir
desculpas a seu subordinado porque os próprios militares que assistiam ao espetáculo
grotesco disseram àquele acusado que ele se excedeu em sua conduta, vide os depoimentos
testemunhais supra.
Quarto, analisando-se o contexto fático-probatório in tela, pedir desculpas nessa
espécie de crime, praticado pelo superior hierárquico contra o subalterno, por si só, não
significa isenção de responsabilidade penal, tampouco é sinônimo de perdão pelo crime
praticado, data venia.
Quinto, está cabalmente provado nos autos, que, no mínimo, o sargento acusado
– ao agir da forma como agiu –, assumiu o risco de produzir o resultado
criminoso, evidenciado a presença de dolo nesse caso, afastando, desse modo, o pedido
defensivo de desclassificação da conduta para qualquer tipo de crime na modalidade
culposa; e
Sexto, de fato, o acusado pediu desculpas, mas,
claramente, não foram aceitas pelo ofendido, conforme se constata no depoimento deste
recruta.
Assim também, não se pode considerar a conduta perpetrada pelo acusado
como mera transgressão disciplinar, a uma, por expressa vedação legal, prevista no § 2º
do art. 42 da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e, a duas, diante da gravidade, da
reprovabilidade, da ofensividade e da lesividade dos atos praticados por ele contra seu
próprio subalterno, de quem, aliás, espera-se um procedimento exemplar, levando-se
em consideração sua graduação no meio militar e, por consequência, sua condição de
superior hierárquico perante a tropa.
Por tudo isso, conclui-se não haver mais espaço para condutas reprováveis
como essa que foi praticada pelo Sargento, ora acusado, contra o aludido recruta que estava
sob seu comando, muito menos quando resta caracterizado o abuso de poder, desprovido de
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualquer justificativa plausível, exatamente como aconteceu no contexto fático ora
examinado.
Até porque o rigor no tratamento para com os subordinados faz parte da
convivência no âmbito militar, mas desde que seja usado em benefício da tropa, durante
treinamentos e instruções, e não aplicado de forma aleatória, sem agregar nada de proveitoso
para o crescimento profissional e moral do subordinado, como ocorreu no caso dos autos.
Prova disso é que, por muito menos, este Tribunal tem condenado
militares que desobedecem Normas e Regulamentos Internos no dia a dia da caserna, como,
por exemplo, no caso “do trote”.
Some-se a isso, o fato de que o tipo penal em questão visa resguardar a
autoridade e a disciplina militares, que são bens jurídicos tão caros à vida na caserna, razões
pelas quais torna-se inviável apreciar essa conduta delitiva, praticada pelo réu graduado,
como mera infração administrativa, como pretende a defesa.
Nesse sentido, tem decidido esta Egrégia Corte Castrense:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR. ART. 175 DO CPM. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA EVIDENCIADA.
ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. (...). Não prospera a
alegação defensiva de que a violência constatada nos autos não se revestiu de gravidade
suficiente a ensejar a atuação do Direito Penal Militar. Não há graduação da
violência praticada para a consumação do tipo, bastando que o corpo do ofendido tenha sido
tocado, de forma dolosa, pelo superior. Além disso, foram proferidas expressões de cunho
intimidatório pelo embargante, no sentido de ostentarem sua condição de mais antigo e com o
intuito de constranger a vítima. Não há como acolher o princípio da insignificância ao caso
em tela, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada pelo ora embargante, em
desrespeitar publicamente seu subordinado na presença de outros militares, além dos
reflexos negativos para a disciplina e para a hierarquia. Embargos rejeitados. Decisão
majoritária. (Grifo nosso.) (Embargos Infringentes nº 7000421-43.2021.7.00.0000, Relator
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Data de Julgamento:
09/12/2021.)
Por fim, se, de fato, o ora ofendido estava descumprindo regulamentos e normas
internas, como foi afirmado, então o acusado, na condição de superior hierárquico,
deveria tê-lo enquadrado de acordo com o mandamento legal ou conforme o procedimento
disciplinar interno, e não transformar os militares presentes na ocasião em espectadores,
tão-somente para submeter seu subalterno a vexames, humilhações, constrangimentos e
agressões físicas gratuitas.
Além do mais, sabe-se que esse tipo de conduta não é o procedimento mais
escorreito para o superior hierárquico impor sua autoridade, conquistar o respeito e se
fazer obedecer.
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e não havendo
qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa justificar a conduta criminosa
em questão, justa se revela a reforma da Sentença absolutória recorrida, para condenar o
acusado.
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por isso, passa-se à dosimetria da pena.
O art. 175 do CPM fixa para o delito de violência contra inferior a pena de 3
(três) meses a 1 (um) ano de detenção.
Na primeira fase, utilizando-se o critério trifásico e observado o art. 69 do
Código Penal Militar, vê-se que não há qualquer circunstância judicial desabonadora em
condições de ensejar o aumento da pena-base, fixando-se a reprimenda penal no patamar
mínimo de 3 (três) meses de detenção.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.
Passando-se à terceira fase, também não há causas de aumento ou diminuição
de pena, tornando-se definitiva a pena de 3 (três) meses de detenção.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento à Apelação
Ministerial para, reformando-se a Sentença absolutória, condenar o Sgt DEYVID DENER
ISMAEL DA CRUZ à pena de 3 (três) meses de detenção, com direito ao benefício do sursis,
pela prática do crime de violência contra inferior, previsto no art. 175, caput, do CPM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361210v4 e do código CRC ba9b5f41.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 16/5/2024, às 13:51:51
7000118-58.2023.7.00.0000
40001361210 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000118-58.2023.7.00.0000/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ
ADVOGADO(A): SANDRO LEITE DE ARAÚJO (OAB SP364605)
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Em Sessão virtual de 15 a 18 de abril de 2024, divergi da douta maioria, que
decidiu dar provimento ao apelo ministerial para, reformando a Sentença absolutória,
condenar o Sgt DEYVID DENER ISMAEL DA CRUZ à pena mínima de 3 (três) meses de
detenção, com o direito ao benefício do sursis, pela prática do crime de violência contra
inferior, previsto no art. 175, caput, do CPM; e votei para negar provimento ao apelo
ministerial, mantendo inalterada a Sentença, por seus próprios jurídicos fundamentos.
2. Assim o fiz, pois, no meu entender, restou evidenciado que o apelado não
tinha a intenção de ferir física ou moralmente o Sd Augusto, tanto que, ao ser alertado de que
o soldado estava chateado, o sargento pediu desculpas diante de todos os seus pares.
3. Da mesma forma, não pude concordar com a assertiva de que o apelado teria
cortado o cabelo do ofendido como uma forma de humilhação, pois isso não condiz com as
provas produzidas em Juízo. Nesse ponto, vale mencionar a peça de contrarrazões recursais,
que conseguiu desfazer o mal-entendido contido no voto vencido do Juízo a quo, destacando
que o réu era barbeiro antes de entrar no EB e, utilizando-se de uma tesoura própria, cortou o
cabelo do réu, inclusive com depoimentos de testemunhas presenciais que até elogiaram o
resultado.
4. Aliás, os depoimentos indicam que todos brincavam naquele momento e que
o ofendido, em nenhum momento durante a conduta do Sargento Da Cruz, esboçou
descontentamento ou solicitou que o sargento não cortasse o seu cabelo.
5. Também chamou-me a atenção o reconhecimento de bom militar por parte de
praticamente todas as testemunhas, inclusive os subordinados, o que fica evidenciado na
própria atitude do militar: quando se desculpou perante todos os militares presentes, diante da
reação negativa do ofendido, independentemente de ter acontecido durante uma brincadeira.
6. Em verdade, os fatos aqui revisitados foram testemunhados por diversos
militares e ocorreram de tal forma que o cerne reside muito mais na interpretação do julgador
acerca do elemento volitivo do envolvido do que propriamente sobre o que aconteceu e de
que maneira, já que não há dúvidas de que durante o corte de cabelo do subordinado, em
resposta a uma brincadeira deste e também em tom de brincadeira, o Sgt DA CRUZ desferiu
um “pescotapa” no ofendido, que se sentiu ofendido, tendo o réu pedido desculpas diante de
todos os presentes na sequência dos fatos.
7. Destaco alguns trechos de depoimentos da fase judicial para melhor embasar
minha conclusão pela ausência de dolo.
7000118-58.2023.7.00.0000
40001360929 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. A testemunha HIGOR DANIEL PRADO, presente na sala no dia do
acontecimento, relatou que (Evento 35 - proc origem):
"Não trabalha mais lá. No dia 24, o Sgt Da Cruz tinha falado que queria todos os soldados da
seção com o cabelo cortado do jeito que está previsto no RUE, todo mundo foi lá, cortou o
cabelo e se apresentou para ele no dia. Apenas o soldado Augusto que não tinha cortado, o
cabelo dele estava grande ainda. Depois, o Sgt sentou e conversou com todo mundo porque no
batalhão estava tendo muito problema com isso de o pessoal ficar com o cabelo grande. O Sgt
perguntou para ele por que não tinha cortado e o Sd falou que foi porque não teve tempo. Não
se recorda muito bem o que o Sgt conversou com o Augusto, mas logo depois, o Sd Augusto
sentou na cadeira e o Sgt Da Cruz pegou uma tesoura e começou a conversar em tom de
brincadeira, dando risada e falando “vou cortar seu cabelo”, e o Sd Augusto começou a dar
risada. O Sgt pegou o cabelo do Augusto e começou a cortar. Estava todo mundo levando na
brincadeira. O Sd Augusto virou para o Sgt e falou “o bom, sargento, é que agora não preciso
mais cortar o cabelo, já que o senhor cortou o meu cabelo”. Aí os dois deram risada e o Sgt
Da Cruz deu um tapa na nuca do Sd Augusto, um tapa leve como se fosse uma brincadeira.
Nesse momento, do nada o Sd Augusto mudou a expressão dele, com uma expressão triste. O
Sgt Da Cruz mandou ele ir para o banheiro para se limpar porque tinha cabelo nele. Afirmou
que todo mundo olhou para o Sgt e falou que ele tinha ficado meio triste com o que aconteceu
e seria melhor conversar com o militar. O Sgt Da Cruz foi para o banheiro e eles
conversaram. Depois, voltaram e o acusado pediu desculpa na frente de todo mundo para o
Augusto.
Tem 02 (dois) anos de tempo de serviço. Confirma que durante o corte de cabelo o Sd Augusto
estava sorrindo e descontraindo e que também disse, de forma sorrindo, que não precisaria
cortar o cabelo. O Sd falou em tom de risada. O ofendido estava normal e em nenhum
momento ele ficou bravo. Confirma que o Sgt deu um tapa na nuca do soldado, porém, sem o
intuito de machucar. Depois do ocorrido, o Sd Augusto estava entrando de serviço no outro
dia e o Sargenteante da Companhia pediu para a testemunha ir chamar o Sd Augusto porque
ia tirá-lo de serviço. Nesse caminho para levá-lo até a sargenteação, foi conversando com ele
e o militar mesmo falou “eu não achei ruim dele ter cortado o meu cabelo, só que depois do
tapa, baixou minha moral e fiquei desanimado”. O ofendido começou a relatar os fatos que
tinham acontecido com ele: recentemente a namorada tinha terminado com o soldado, que
queria continuar no Exército, só que, depois de muitas atividades que ele não gostou, pediu
para ir embora e não tinha mais vontade de continuar à força. Confirma que todos os
militares do pelotão estavam com o cabelo cortado, exceto o soldado Augusto, que estava com
o cabelo grande. Todos estavam com o cabelo cortado, inclusive o Sgt. Relatou que, depois
dos fatos, o pessoal que trabalhava na seção comentou com a testemunha que, antigamente,
quando o Sgt morou no Rio, ele tinha trabalhado como barbeiro. O corte de cabelo do Sd
Augusto foi simples e só aparou as pontas, não fazendo buraco."
9. Da mesma forma, o ex-Cb CARLOS FELIPE ANDRADE DE SOUZA,
(Evento 33 - proc de origem) relatou:
"O ocorrido foi em uma quinta-feira. O Sgt Da Cruz tinha falado para a testemunha e os
recrutas do pelotão que precisavam cortar o cabelo no padrão e tinham um prazo até sexta-
feira. Na quinta-feira ele foi cortar o cabelo do recruta. Na sua vez, falou “Sgt, eu não vou
cortar o cabelo porque o meu cartão de cabelo está assinado e está no padrão”. O padrão que
ele queria era diferente das normas do RUE. Ele queria que fosse a zero ou um do lado e a
dois em cima. Chegou na quinta-feira, e o Sgt chegou para um dos recrutas e falou “seu
cabelo está muito grande, vou cortar agora”. Ele sentou o recruta na cadeira e começou a
cortar. Quando ele estava acabando o corte, o recruta disse “já que o senhor está cortando o
meu cabelo, eu não preciso cortar o cabelo mais para apresentar amanhã”. Nisso, que ele deu
uma resmungada, o Sgt deu um pescotapa nele. Na visão da testemunha, achou um pouco
forte. Após esse tapa, o Sgt pediu para o recruta ir lavar o cabelo no banheiro e conversaram
com o Sgt “acho que o senhor extrapolou, deu um tapa muito forte”. Depois disso, ele foi
atrás do recruta e pediu desculpa na frente de todo mundo. O Pedro Augusto não deu
7000118-58.2023.7.00.0000
40001360929 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autorização para o Sgt cortar o cabelo dele, em nenhum momento ele perguntou. Foi um tapa
e, na hora, até o recruta deu um respiro porque doeu e ficou marcado na hora. Pelo que sabe,
o superior hierárquico não tem autorização para cortar o cabelo dos soldados. Após o
ocorrido, ele disse que já tinha feito curso de barbeiro, que não fez por maldade e que cortou
o cabelo dele certo. Mas a testemunha não sabia e o Sgt também não tinha avisado ninguém
que tinha feito curso de barbeiro ou perguntado se podia cortar. Ele apenas chegou lá e
começou a cortar.
O Pedro Augusto ficou bem chateado e já estava chateado por problemas familiares. Este já
queria sair do Exército e, como estava chegando perto da baixa, estava só cumprindo o seu
papel tranquilo. Ficou chateado, começou a chorar no banheiro, falou que o Sgt estava
humilhando ele na frente das outras pessoas. O depoente conversou com o Augusto e falou que
o Sgt não quis humilhar e que fez isso por impulso. Depois, o Sgt pediu desculpa para todo
mundo, mas o Augusto ficou bem chateado."
10. Já a Testemunha de acusação GABRIEL SOUZA SILVA disse em Juízo que
(Evento 34):
"No dia dos fatos, estava presente no local. Estava tendo uma conversa sobre atitudes
militares e cortes de cabelo. Quando foi mencionado sobre corte de cabelo, o Sgt Da Cruz
levantou, foi cortar o cabelo do Sd Augusto, e este não falou nada, só pediu para que o Sgt
não zoasse o cabelo dele. Continuou a conversa, eles dando risada enquanto o Sgt estava
cortando. Aí o Sd Augusto falou “o bom é que não vou precisar mais gastar o dinheiro com o
corte de cabelo”. O Sgt foi, brincando, e falou “não vai precisar o que, Soldado?” e deu
aquele “pedala Robinho” na cabeça dele, devagar, em forma de brincadeira. Nessa hora,
abaixou a moral do soldado, mas não pelo tapa ter sido forte, e, sim, porque os outros estavam
presentes no momento. O Sd levantou, foi lavar o cabelo e depois voltaram os dois para a
sala. O Pedro Augusto não falou que poderia cortar o cabelo dele, este não disse nada. O Sgt
foi cortar o cabelo do Pedro Augusto e este só pediu para que não o zoasse. Ele começou a
cortar o cabelo e tudo bem. Continuaram conversando e dando risada. Se um subordinado
aparecer com o cabelo grande, não pode cortar o cabelo dele. Mandaria ele cortar o cabelo
em um cabeleireiro. Não possui autorização, como superior, para cortar o cabelo do militar.
Também não pode dar tapa em um soldado, mas foi em um modo de brincadeira, como se
fosse um tapa nas costas de um colega. Não por maldade, por tentar ofender ou machucar a
pessoa. Afirmou que nenhum superior ou alguém do Exército deu tapa na cabeça da
testemunha. Quando um subordinado faz algo que não gosta não dá um “pedala Robinho” na
cabeça dele.
Não é Sgt de carreira e está há 04 (quatro) anos no Exército. Quando todo mundo estava
dando risada, o Sd também estava tranquilo e conversando normalmente. Já ouviu dizer que o
Sgt Da Cruz chegou a ser barbeiro. O corte de cabelo do Sd Augusto ficou normal e não ficou
zoado. Não foi para zoar o cabelo dele, foi, realmente, para deixar o cabelo dele melhor. O
“pedala Robinho” foi devagar, como se fosse um tapa nas costas, em que dois colegas dão um
tapinha nas costas do outro. Não foi pra agredir o soldado e nem nada do tipo. Pelo que
observou estavam todos brincando. O Sgt Da Cruz perguntou se estava bom e responderam
que estava. Durante o corte de cabelo, estavam conversando e dando risada normalmente. O
Pedro Augusto também dava risada. Sabia há bastante tempo que o Sgt Da Cruz cortava
cabelo e foi barbeiro."
11. O Apelado assegura ter agido com o espírito de brincadeira, sem a intenção
de humilhar o soldado Augusto. Como já trabalhou como barbeiro, quis ajudar e o
tapa/empurrão foi leve, um reflexo da brincadeira que ele tinha iniciado. Afirmou que
encarou a situação como uma piada, sem intenção de repreensão. Ele estava brincando e
nunca teve a intenção de machucar ninguém. Quanto ao pedido de desculpas, explicou ao
7000118-58.2023.7.00.0000
40001360929 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pessoal que nunca teve a intenção de machucar ou humilhar ninguém, pediu desculpas ao Sd
Augusto se ele se sentiu ofendido e afirmou sentir-se arrependido, prometendo nunca mais
brincar dessa maneira com o pelotão.
12. Devo ressaltar que o tipo penal do art. 175 do CPM requer a vontade livre e
consciente de praticar violência contra um inferior. Entretanto, o Conselho Permanente de
Justiça, diante das provas e oitivas realizadas em Juízo, concluiu pela ausência de dolo,
evidenciando que não houve coação nem ato de violência além do malfadado pescotapa que,
segundo todas as provas, ocorreu em um contexto de brincadeira e sem intenção de ofender,
humilhar ou ferir, razão pela qual divirgi da douta Turma e das razões ministeriais.
13. A jurisprudência desta Corte, apesar de não acolher a alegação de se
tratar de uma brincadeira para afastar o crime do artigo 175 do CPM, não pode ser aplicada
indiscriminadamente. As atividades rotuladas como "trote" ou "batismo", perpetradas em
ambiente militar, sob qualquer pretexto, não são meras "brincadeiras" entre companheiros de
farda, muito menos quando envolvem superiores e subordinados. A prática, além de afetar a
incolumidade física do ofendido, pode desestabilizar as relações funcionais e comprometer a
ordem, a paz, a hierarquia, a disciplina e a sinergia no seio do contingente. (STM -
Apelação nº 7000646-29.2022.7.00.0000. Data de Julgamento: 02/05/2023, Data de
Publicação: 15/05/2023)
14. Contudo, diferentemente das situações acima, no caso presente, os militares
estavam envolvidos em um momento de descontração e, por um erro de avaliação, o Apelado
deu o malfadado pescotapa, que, na minha interpretação, não tinha caráter repreensivo, mas
foi uma resposta à brincadeira do subordinado e deveria ter sido objeto de punição
disciplinar, não de persecução criminal por um crime de tal gravidade.
15. É difícil justificar a aplicação da pena por violência contra inferior quando a
interação se deu em um contexto de brincadeira, onde um dá um "pescotapa" fraco ou médio
no braço do outro. Não consigo ver, nem nos autos, uma conduta que mereça repressão penal
de tal magnitude, sob pena de tornar o princípio da intervenção mínima do direito penal letra
morta.
16. Portanto, o contexto de brincadeira não deve ser prontamente descartado
com base em precedentes que não refletem a realidade deste processo, onde não houve uma
prática deliberada de violência, como nos outros casos abordados por esta Corte.
17. Há numerosos precedentes deste crime envolvendo ações contundentes de
violência, inclusive com o uso de instrumentos como varas.
18. Embora não faça remissão às conclusões dos Juízes militares que votaram
pela absolvição, destaco que, a partir dos depoimentos e das provas produzidas em Juízo, eles
concluíram pela ausência de dolo por parte do graduado.
19. Uno-me, portanto, à conclusão dos quatro Juízes militares que integraram o
CPJ e que analisaram detalhadamente as particularidades e a dinâmica do caso, sobretudo o
clima entre os presentes no momento dos fatos, que era de descontração e não de humilhação.
Por esses motivos, votei no sentido de negar provimento ao apelo ministerial,
mantendo inalterada a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000118-58.2023.7.00.0000
40001360929 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360929v9 e do código CRC 6198f9fc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 6/5/2024, às 14:0:2
7000118-58.2023.7.00.0000
40001360929 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR